Tribunal: TJDFT
Processo: 0741358-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. VARA CÍVEL. ART. 2o, INC. I, DA RESOLUÇÃO N. 11/2012.
1. De acordo com o art. 2.o, inc. I, da Resolução n. 11/2012, combinado com o art. 35 da Lei n. 11.697/2008, compete à Vara de Execução de Título Extrajudicial o processamento e julgamento dos títulos extrajudiciais que tenham como parte o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe.
2. Recurso conhecido e provido.